Tribunal: TJMT
Processo: 1014261-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014261-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (PACIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – ART.
33,
CAPUT
, C/C ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI No 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO – OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA
–
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ – PRISÃO REANALISADA NO PRAZO E INDEFERIDA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ÓBICE JURISPRUDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER IMPOSTO ANTES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESPECTIVA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto.
In casu
a prisão preventiva foi reanalisada dentro do prazo, não havendo constrangimento ilegal
que possa atribuir a
responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Paulo Fernando da Costa de Paula
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente se encontra segregado desde 12 de dezembro de 2019, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/06.

Expõe que em 25 de maio de 2020 a defesa pugnou a revisão da manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que até a presente data inexistiram providências ao prosseguimento da ação penal, todavia o magistrado coator não analisou o pedido que a Lei condiciona como obrigatoriedade (art. 316, do CPP).

Expõe que o beneficiário está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento por mais de 60 (sessenta) dias.

Ressalta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo quanto a prisão preventiva do paciente, uma vez que está preso há mais de 06 (seis) meses em um crime cujo a pena mínima perfaz o lapso temporal de 03 (três) anos.

Explicita que a segregação cautelar superou a pena a ser cumprida em eventual condenação criminal.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, por excesso de prazo da prisão preventiva, contrariando o art. 316, parágrafo único do CPP
. (Id. 49278477)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 49820966). Informações juntadas (Id. 52364485 até 52364483). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 52724454)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 53353455)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Associação ao tráfico de drogas – Irresignação defensiva – Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Feito complexo, com multiplicidade de réus e variedade de crimes – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Fernando da Costa de Paula
, contra ato emanado pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega, em síntese que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para reanálise da prisão preventiva, contrariando o art. 316, parágrafo único do CPP.

É cediço que a Lei 13.964/2019 acrescentou ao artigo 316 do CPP o parágrafo único, que dispõe a respeito da revisão periódica da prisão preventiva, pelo órgão que a decretou, a cada 90 (noventa) dias,
in verbis
:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Depreende-se dos autos que a autoridade acoimada coatora, em suas informações, assim consignou: (Id. 52364485)

“
Senhor Desembargador Relator:

Visando atender a determinação contida na r. decisão liminar proferida nos autos do
HC n. 1014261-72.2020.8.11.0000
, cuja cópia foi recebida via Malote Digital e lida em 13/07/2020 e reiterada em 28/07/2020, venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

Primeiramente, peço escusas e justifico que o requerimento de informações processuais, ora reiterado, não foi respondido anteriormente por lapso da Assessoria de Gabinete.

O paciente
PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA
teve sua prisão preventiva decretada em
04/12/2019
, após representação da Autoridade Policial e concordância do Órgão Ministerial, nos autos da
Medida Cautelar n.o 22376- 07.2019.811.0042 – ID. 579919
.

A prisão do paciente foi cumprida em
11/12/2019
, sendo encaminhado à Audiência de Apresentação em Custódia na mesma data, ocasião em que foi mantido o claustro preventivo.

Referida prisão cautelar se deu em virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada
“Delivery”
, onde se descobriu o profundo envolvimento do paciente com o delito de associação ao tráfico, consoante decisão anexa.

Em
22/01/2020
, o Inquérito Policial respectivo foi distribuído com a denúncia ofertada em desfavor do paciente
PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA (Cód. 592966)
, dando-o como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06 (Fato 01).

Em
05/02/2020
, além de determinar a notificação do paciente e demais codenunciados – Natasha Montini Barbosa da Cruz, Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes, Layanne Farias Santos, Mateus Rocha de Oliveira, Yrverson Gonçalves Ribeiro, Edson Silva de Almeida e Franquis Paulo dos Santos –, foram acolhidos requerimentos ministeriais, tais como: autorização judicial para acessos aos celulares apreendidos e compartilhamento do relatório final da operação com os processos que tramitam na 9a Vara Criminal desta Capital.

Consoante as certidões lançadas pelos oficiais de justiça, denota-se que foram regularmente notificados Douglas Guilherme (26/02/2020), Yrverson (17/02/2020), Natasha Montini (17/02/2020), Franquis Paulo (10/03/2020), Layanne e o paciente PAULO FERNANDO (17/02/2020). Os denunciados Mateus e Edson não foram localizados para serem notificados, consoante certidões exaradas em 26/02/2020 e 27/02/2020, sendo que a defesa do corréu Edson se antecipou a notificação e apresentou defesa preliminar em 15/02/2020.

Ainda, em consulta minuciosa aos andamentos virtuais do processo, foi possível identificar a apresentação das defesas preliminares em favor dos denunciados Layanne (27/02/2020), Natasha (13/03/2020) e Franquis (27/06/2020).

Destarte e visando regular impulsionamento dos autos, determinei
desta data
que fosse certificado pela Sra. Gestora a respeito da apresentação e/ou pendência de juntada das defesas preliminares dos demais corréus devidamente notificados (Douglas, Yrverson e o paciente
PAULO FERNANDO
).

Com relação ao codenunciado Mateus, cuja diligência para notificação restou negativa, também determinei nesta data a certificação quanto ao esgotamento dos seus endereços nos autos e, caso positivo, a sintomática nomeação de defensor dativo para apresentar sua defesa preliminar.

Sobre a situação prisional do paciente, tenho a informar que na data de
19/03/2020
foi analisado e indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente
PAULO FERNANDO
, haja vista a ausência de fatos novos e a permanência dos requisitos e pressupostos legais.

Posteriormente, na data de
15/06/2020
, foi
indeferido
novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente PAULO. Na mesma decisão, determinou-se o aguardo da apresentação de todas as defesas preliminares para, então, serem remetidos os autos conclusos.

Informo, por fim, que nesta data em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, foram
revistas e mantidas
as prisões cautelares em vigor nos autos, notadamente em relação ao paciente PAULO.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, seguem cópias dos autos, extraídas dos Sistema Apolo Eletrônico.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.”

Pois bem.

O excesso de prazo apto a configurar constrangimento legal deve ser aferido à luz da razoabilidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo da custódia cautelar, a complexidade do processo e todos os fatores que possam influir no regular trâmite do feito, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia da COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

In casu
, observa-se
que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com as informações trazidas pela autoridade coatora, o paciente foi preso preventivamente 11 de dezembro de 2019, sendo reanalisa primeiramente em 19 de março de 2020 e após em 15 de junho de 2020, e nas duas vezes foi mantida a segregação cautelar do beneficiário. Assim, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

No mais insta ressaltar que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, tendo em vista que diante das investigações realizadas pela polícia, verificou-se indícios de que o paciente pratica intensa mercancia de entorpecente, e mesmo sendo primário, como bem ressaltado pelo magistrado coator, nas interceptações telefônicas foi possível identificar a renitência na prática delitiva, visto que há várias conversas, em dias alternados, com clientes diferentes, onde é supostamente realizado o tráfico de drogas.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ademais, não é possível a realização de uma prognose objetiva em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, mormente em razão dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

Logo, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Paulo Fernando da Costa de Paula
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020